Tribunal: TJDFT
Processo: 0005134-96.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO QUE DESAFIA OUTRO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no artigo 619 do Código de Processo Penal - CPP, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. No caso, os embargos de declaração apresentam matéria nova que não foi ventilada na apelação, pois nada foi dito, naquela ocasião, sobre eventual divisão dos montantes devidos, tampouco a respeito de eventual desconto de valores, e nem se pleiteou a retirada da obrigação de pagar, diante da condenação de reparar o dano ambiental, o que se quis, na verdade, com/em alguns dos argumentos lançados naquela oportunidade era a absolvição da ASSOCIAÇÃO/embargante, não se desejando o que agora se pretende discutir em sede de aclaratórios.
3. O inconformismo da parte embargante desafia outro tipo de recurso que não os embargos de declaração.
4. A inexistência dos vícios apontados pela parte embargante enseja a rejeição do recurso.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.